Tribunal: TJES
Processo: 5000808-98.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000808-98.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUZIA CORDEIRO RIBEIRO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, para manter

a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou, porém reduzindo de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como

bem salientou o douto Juízo "a quo" , eis que ocorreu
AUSÊNCIA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E

DESCONTOS INDEVIDOS DOS CRÉDITOS DO AUTOR NA SUA LINHA TELEFÔNICA
,

o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, INCLUSIVE TAL PRÁTICA VEM OCORRENDO EM OUTROS PROCESSOS NESTA TURMA POR PARTE DA RECORRENTE, comprovando, assim,

que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial

pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

Acompanho o ilustre relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada
in totum
, nos termos da ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DESCONTOS INDEVIDOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM SALDO DE LINHA PRÉ-PAGA. PEDIDO EXCLUSIVO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE
R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO
.

1. Insurge a Recorrente contra sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

2. Uma vez alegada pela parte autora a realização de descontos indevidos no saldo da conta de telefonia pré-paga, competia à Recorrente comprovar a regular contratação dos serviços, no que não logrou êxito. Todavia, em que pese a evidente falha na prestação do serviço, esta, por si só, não é capaz de ensejar o dever de reparação por dano moral, restando configurado somente o dano na esfera patrimonial, o qual não foi objeto da ação.

3. Conforme já consolidado em nossa jurisprudência, o mero inadimplemento contratual não resulta em necessária condenação por danos morais. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA PRÉ-PAGA. AUSÊNCIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS DOS CRÉDITOS DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE SE ASSEMELHA AO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007175532 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 23/11/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2017)
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. REPARAÇÃO DE DANOS. CELULAR PRÉ-PAGO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS CRÉDITOS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. É indevido o desconto de valores nos créditos do celular pré-pago do consumidor decorrentes de serviços relativos à contratação não foi demonstrada pela empresa de telefonia, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC. Não demonstrada a contratação e efetuados os descontos, deve haver a restituição, na forma dobrada. Aplicação do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais inocorrentes. Em que pese os dissabores advindos dos descontos indevidos, inexiste nos autos situação de prejuízo extraordinário ou violação aos direitos de personalidade, a justificar a pretendida indenização extrapatrimonial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005964945 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 09/06/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2016)

4.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO,
para rejeitar os pedidos constantes da exordial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

5. Sem custas e honorários.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.